Tribunal: TJPA
Processo: 0003237-28.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003237-28.2019.8.14.0061

APELANTE: RICARDO SOARES FERRAZ, RANIESE LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II, DO CP – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA, PARA AMBOS OS APELANTES, NO REGIME FECHADO – APELANTES PUGNAM PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Improcedência.
A materialidade resta comprovada através dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, que sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE – Insubsistência.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

REQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RICARDO SOARES FERRAZ E RANIESE LOPES DA SILVA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, fixando para ambos a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformados, os apelantes pugnam pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes pugnam pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A materialidade resta comprovada através dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dos autos consta que restou comprovado que os ora apelantes Raniese Lopes da Silva e Ricardo Soares Ferraz foram os autores do crime de roubo qualificado contra a vítima Luiza Oliveira Silva, utilizando-se de grave ameaça, com uma faca, subtraindo-lhe R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Conforme consta da sentença condenatória (fls. 133 e seguintes), na audiência de instrução e julgamento, a vítima Luiza Oliveira Silva relatou que no momento do delito estava em sua residência, que também é estabelecimento comercial, quando os ora apelantes pularam o balcão do comércio e enquanto Ricardo tentava lhe enforcar, Raniese pegava o dinheiro e o celular da vítima. Ressaltou que ambos os apelantes aparentavam estar alcoolizados, drogados e bastante agressivos.

As testemunhas ouvidas em juízo, confirmaram os fatos narrados na inicial, o policial militar Antônio Marcio Cavalcante Freire aduziu que estava na delegacia quando a vítima chegou e forneceu o endereço dos apelantes, que uma viatura se deslocou até o local e conseguiram localizar os mesmos, inclusive viu uma faca, do tipo açougueiro, com as características que a vítima tinha repassado, no local, ambos confessaram a prática do crime.

Em seus interrogatórios, Ricardo negou a autoria do crime, enquanto que Raniese preferiu não falar sobre os fatos.

Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a absolvição, seja pela negativa de autoria ou insuficiência de provas, alegada pela defesa técnica.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto, o magistrado fixou no médio legal, por valorar como negativas as circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias do crime (
“analisam o modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo – como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc – neste caso, são desfavoráveis, tendo em vista que agiu com grave ameaça, durante o dia, escolhendo um estabelecimento com uma mulher sozinha)
e consequências do crime
(“são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além de danos inerentes ao topo penal – que se refere ao psicológico da vítima – são totalmente desfavoráveis, pois a vítima ficou traumatizada com o ocorrido, além de contribuir ainda mais para disseminar a insegurança na cidade”).

Dessa forma, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois havendo uma circunstância judicial valorada negativamente, justifica a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei, devendo ser mantida a fixação da pena base para ambos os apelantes em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

De igual maneira, não existem razões para reconhecer a atenuante genérica, disposta no artigo 66, do CP, vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO PODE SER ERIGIDA À CONDIÇÃO DE VERDADEIRO PRÊMIO PARA AGENTES QUE NÃO ASSUMEM A SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL E FAZEM DA CRIMINALIDADE UM MEIO DE VIDA.
PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da coculpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes, em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo não há como minorar a situação do agente, pois as dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para a comercialização de entorpecentes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da coculpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Precedentes. Ademais, tendo a pena intermediária sido fixada no mínimo legal, inviável o reconhecimento de mais uma atenuante, em face da súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime;

(2019.05159277-81, 210.751, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Omissis... RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/04/2023